Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO JUDICIAL. REJEIÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se não há nos autos evidências de que o réu tenha sofrido coação física para a realização da confissão extrajudicial, deve ser rejeitado o pedido de nulidade do ato. O procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, é dispensável, quando for possível confirmar a autoria pelos demais elementos de prova coligidos nos autos. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu subtraiu patrimônio da vítima, com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e na companhia de adolescente, incabível o acolhimento da tese absolutória. Diante da comprovação do cometimento do crime contra o patrimônio, não há a possibilidade de desclassificação do delito para o crime de porte ilegal de arma de fogo. Em crimes patrimoniais, à palavra da vítima deve ser conferido especial relevo, especialmente quando corroborada por elementos de convicção produzidos no curso da instrução processual.